Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012838-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Periciais, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ALTAIR FURTADO SILVA - CPF: 650.947.601-06 (AGRAVADO), CARLOS CALIXTO DA SILVA - CPF: 469.651.306-87 (AGRAVADO), GERCINO SOARES DE FREITAS - CPF: 595.062.531-53 (AGRAVADO), ELSON ELLIO VIEIRA - CPF: 396.403.531-91 (AGRAVADO), KARLA PRISCILLA PASSOS CALIXTO MAXIANO - CPF: 010.087.231-00 (AGRAVADO), MARIA DE FREITAS SOARES - CPF: 000.195.571-32 (AGRAVADO), NEUCI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 000.540.211-54 (AGRAVADO), RAIMUNDO GONZAGA DE GOIS - CPF: 100.320.709-00 (AGRAVADO), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 948.892.951-00 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), SENEVAL JOSE FURTADO - CPF: 346.822.281-53 (AGRAVADO), VALDEMAR DE SOUZA SPINOLA - CPF: 171.094.851-53 (AGRAVADO), VERCI GOMES DE MIRANDA - CPF: 105.037.226-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA OU DO ESTADO NO CASO DE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Sendo a prova pericial requerida pelos agravados, são deles o ônus de pagamento quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, e sendo os mesmos beneficiários da assistência judiciária, o ônus é do Estado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara de Pontes e Lacerda
-MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais nº
0004406-57.2014.8.11.0013
, proposta por
ALTAIR FURTADO SILVA E OUTROS
, que determinou a realização de perícia técnica para vistoria na linha de transmissão e a intimação da parte agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o pagamento dos honorários do perito nomeado nos autos.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que a referida prova pericial foi expressamente requerida pelos Agravados e que é certo que a prova deverá ser custeada pela parte que requereu a sua produção e, na hipótese da parte ser beneficiária da justiça, a perícia deverá ser paga pelo Estado.

Relata que
“nem mesmo quando a parte que requereu a prova estiver amparada pela justiça gratuita os honorários periciais, como no caso dos autos, o ônus pelo pagamento dos honorários periciais deverá recair sobre a parte contrária tal como consta da r. decisão agravada”
(sic).

Com esses argumentos, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e afastar a responsabilidade da Agravante pelo custeio dos honorários periciais (id. 133648197).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram contraminuta no Id. 135347192, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

O preparo foi recolhido (id. 133757186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão que impôs a ora agravante o ônus de arcar com o pagamento da perícia técnica a ser realizada.

Infere-se dos autos de origem que as partes foram intimadas a especificarem as provas que desejariam produzir, oportunidade na qual a ora agravante pleiteou, exclusivamente, pela produção de prova oral e os agravados, por sua vez, requereram a produção de prova pericial
“junto a linha de transmissão elétrica para saber se realmente existem outras unidades consumidoras conectadas ao ramal, que não a dos requerentes
” (sic), além de prova oral.

Anoto que o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82, do CPC, ao prescrever que
“incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo”
.

Ademais, há de ser ressaltado que em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, dispõe que:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(destaquei)

No caso dos autos,
vislumbra-se que a realização da perícia foi postulada
apenas
pelos ora agravados.

Logo, a eles incumbe o pagamento dos honorários periciais, que, entretanto, no caso concreto deverá ser suportado pelo Estado, já que são beneficiários da gratuidade judiciária, não sendo a hipótese de aplicação do primado da distribuição dinâmica da carga (art. 373, §1º, do CPC), uma vez que esta, na essência, limita-se às circunstâncias em que a prova pericial é determinada
ex officio
pelo magistrado condutor do feito ou ainda quando pleiteada por ambas as partes, possibilitando, assim, o deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado, o que não é o caso dos autos.

Guardadas as particularidades dos casos, essa é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC.
”
(N.U 1004924-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
Sendo a prova pericial requerida pela agravada, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, e sendo ela beneficiária da assistência judiciária, o ônus é do Estado.”
(TJ-MT 10180187420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que os agravados arquem integralmente com o pagamento dos honorários periciais, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado, já eles são beneficiários da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022